Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRADA. LAUDOS MÉDICOS. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão do juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para suspender o pagamento da prestação alimentícia fixada em desfavor do genitor/agravado, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, em favor da parte agravante.
2. Como sabido, a prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Com relação às necessidades da agravante, o fato de já ter atingido a maioridade não é o único elemento a ser considerado para exoneração do dever de prestar alimentos. É necessário também que se comprove a ausência de capacidade para prover o próprio sustento.
4. É possível deduzir que a agravante possui boa capacidade intelectual para o trabalho, com amplos conhecimentos acadêmicos, técnicos, sendo capaz de compreender mais de um idioma além do pátrio, o que a coloca em posição diferenciada positivamente no mercado de trabalho, seja ele formal ou não. A juntada aos autos de documentos médicos demonstrando quadro de saúde que requer cuidados constantes e de abrangência multiprofissional, não comprovam, por si só, a alegação de incapacidade para prover o próprio sustento, sobretudo porque apesar de relativa gravidade das doenças mencionadas pela agravante e pelos laudos, não há incapacidade declarada para o trabalho.
5. Recurso conhecido e não provido.